Tribunal: TJSP
Processo: 0047489-87.2017.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Sentença de extinção da punibilidade em razão do decurso do período de prova artigo 89, da Lei 9.099/95. Réu que descumpriu as condições estabelecidas. Prática de novo crime com posterior condenação, durante o período de prova. Revogação da suspensão condicional do processo. Inteligência do art. 89, § 4o, da Lei no 9.099/95). Cabimento. Precedentes. Recurso

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Sentença de extinção da punibilidade em razão do decurso do período de prova artigo 89, da Lei 9.099/95. Réu que descumpriu as condições estabelecidas. Prática de novo crime com posterior condenação, durante o período de prova. Revogação da suspensão condicional do processo. Inteligência do art. 89, § 4o, da Lei no 9.099/95). Cabimento. Precedentes. Recurso ministerial provido para cassar a sentença de extinção de punibilidade de Roni, revogar a suspensão condicional do processo a ele concedida e determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0047489-87.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido CLAUDIO BARBOSA
BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0047489-87.2017.8.26.0050 -Voto no 294
2
Recurso em sentido estrito no 0047489.87.2017.8.26.0050
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Claudio Barbosa Barros
Comarca: São Paulo
Magistrada: Erika Fernandes Fortes
Voto no 294
Recurso em sentido estrito. Sentença de extinção da punibilidade
em razão do decurso do período de prova artigo 89, da Lei
9.099/95. Réu que descumpriu as condições estabelecidas. Prática
de novo crime com posterior condenação, durante o período de
prova. Revogação da suspensão condicional do processo.
Inteligência do art. 89, § 4o, da Lei no 9.099/95). Cabimento.
Precedentes. Recurso ministerial provido para cassar a sentença
de extinção de punibilidade de Roni, revogar a suspensão
condicional do processo a ele concedida e determinar o
prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. sentença (fl. 258) que julgou extinta a punibilidade
de Cláudio Barbosa Barros, nos termos do disposto no artigo 89, § 5.o, da Lei 9099/95.
Em suas razões (fls. 263/269), o Órgão Ministerial sustentou
que durante a suspensão condicional do processo o recorrido cometeu novos crimes com
posterior condenação. Pleiteou a reforma do julgado e regular processamento do feito.
Colacionou julgados.
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 274/277), a r.
decisão recorrida foi mantida em sede de juízo de retratação (fl. 278). A Procuradoria de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 295/300).
Anote-se que o processo foi redistribuído e chegou à
conclusão para esse relator em 03/04/2020 (fl. 301).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta dos autos que o réu Claudio Barbosa Barros, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0047489-87.2017.8.26.0050 -Voto no 294
3
denunciado pela suposta prática do crime do artigo 180, caput, do Código Penal, porque no
dia 06 de junho de 2016, em local incerto, recebeu e, no mesmo dia, momentos após, por
volta das 15:00 horas, na Avenida Rio das Pedras, no 500, nesta cidade e comarca,
conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um
veículo Ford, modelo Fiesta Sedan, placas ETR 0530, e 30 (trinta) caixas de materiais de
utilidade doméstica, pertencente à empresa vítima “Overtime”.
Recebida a inicial acusatória, houve a proposta e aceitação da
suspensão condicional do processo, em 09 de agosto de 2017, pelo período de dois anos,
mediante o cumprimento de condições, na forma do artigo 89 da Lei 9.099/95,
consistentes em: comparecer bimestralmente ao juízo, a fim de comprovar ocupação lícita;
permanecer no distrito da culpa e, na eventualidade de precisar se ausentar da Comarca, por
prazo superior a 60 dias, deverá fazê-lo mediante autorização judicial; proibição de
freqüentar lugares de duvidosa reputação, saindo ciente de que a suspensão do processo
será revogada se nesse período vier a ser processado por outro crime, bem como, se
descumprir qualquer uma das condições acima impostas.
No transcurso do período de prova, o recorrido justificou uma
ausência em razão do extravio de documento de identificação e após manifestação
favorável da acusação, em decisão proferida em 20 de setembro de 2019 foi concedida a
prorrogação do período de prova por mais um trimestre.
Após a juntada da folha de antecedentes e digitalização do
incidente de controle de fiscalização, a acusação solicitou certidões dos autos de no
0000947-87.2017.8.26.0542 à 1a. Vara de Osasco e de no 495/18 à 4a. Vara de Osasco.
Com a sua juntada (fls. 245/247), constatando que o recorrido
foi processado e condenado pelo artigo 306 caput da Lei 9503/97, requereu a revogação do
benefício da suspensão condicional do processo, com o regular prosseguimento do feito (fl.
250), cujo pleito restou indeferido pela MM Juíza nos termos da sentença que se declarou
extinta a punibilidade do acusado.
Todavia, com o devido respeito ao entendimento, não há
como deixar de reconhecer a eficácia da causa de revogação do privilégio manifestada no
curso da suspensão, mesmo quando verificada apenas após o período de prova.
O artigo 89, § 3o, da Lei 9.099/95 é expresso quanto às
hipóteses de revogação da suspensão condicional do processo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0047489-87.2017.8.26.0050 -Voto no 294
4
“A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o
beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado,
a reparação do dano”
Por expressa disposição legal, portanto, a instauração de
processo penal contra o recorrido acarreta a retomada do curso do processo penal cognitivo
de cunho condenatório
Assim, tendo o recorrido sido processado por crime de
embriaguez ao volante durante o período de prova, deve ter o benefício revogado, uma vez
que o não envolvimento em nova ação penal é condição do sursis processual e seu
descumprimento implica na revogação obrigatória do benefício, nos termos do dispositivo
legal mencionado (artigo 89, § 3o, da Lei 9.099/95), ainda que a constatação do
descumprimento e o pedido de revogação da suspensão condicional do processo se
verifiquem quando já tenha decorrido o período de prova e que o recorrido tenha cumprido
as demais condições estabelecidas.
Ressalte-se que tal requisito é exigido tão somente para
retomada do feito em que houve a concessão do benefício, não havendo qualquer prejuízo
ao réu quanto ao posterior julgamento do mérito, podendo ser, inclusive, absolvido, em
atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da presunção da
inocência.
Sobre o tema, vale lembrar a lição de Guilherme de Souza
Nucci:
“Revogação obrigatória: o benefício não envolve nenhuma
medida penal, mas, na realidade, processual. Por isso, espera-se que o réu não torne a ser
processado por outro delito. Se isto ocorrer, revoga-se o benefício e ele responderá
normalmente, dentro das regras do devido processo legal, com contraditório e ampla
defesa, pelo que fez. Há quem sustente a inconstitucionalidade desse dispositivo, em face
do princípio da presunção de inocência (cf. Grinover, Magalhães, Scarance e Gomes,
Juizado Especial Criminal, p. 359). Assim não pensamos. Se o réu se comprometeu a
manter conduta exemplar, justamente para evitar o curso do processo criminal, não é
razoável que torne a se envolver em outro caso, que possa resultar em nova denúncia.
Ademais, não se está condenando o acusado por isso, mas apenas suspendendo um
benefício processual e determinando-se a continuidade da instrução. Por isso, não vemos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0047489-87.2017.8.26.0050 -Voto no 294
5
relação com o princípio da presunção de inocência. Certamente, ele é assim presumido
tanto no antigo como no novo processo, mas deverá responder por ambos” (in Leis Penais
e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, 7a ed., Revista dos Tribunais, pág. 478).
Este é o entendimento das Cortes Superiores e deste Tribunal
de Justiça:
"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SURSIS
PROCESSUAL:
REVOGAÇÃO
APÓS
O
PERÍODO
DE
PROVA
POR
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES DO SEU TÉRMINO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A suspensão condicional do
processo pode ser revogada, mesmo após o seu termo final, se comprovado que o motivo
da sua revogação ocorreu durante o período do benefício. Precedentes. 2. Habeas corpus
denegado." (STF HC 90833/RJ - Primeira Turma - Rel. Min. Cármen Lúcia j. 10/04/2007).
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. OFERECIMENTO DE DEFESA. PRAZO. INOVAÇÃO
RECURSAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO DO
BENEFÍCIO MESMO QUE ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL. POSSIBILIDADE.
ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE EM RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). RESP 1498034/RS 1. No que tange à alegação
de que não foi possibilitado à acusada a abertura de prazo para o oferecimento de sua
defesa, tal questão só foi suscitada no presente agravo regimental, tratando-se de
inovação recursal. Ademais, tal tema não foi objeto de debate pela instância ordinária, o
que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.
Incide ao caso a Súmula 282 do STF. 2. A concessão da ordem de ofício ocorre por
iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade
flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas na
interposição do recurso, ou mesmo para que sejam apreciadas alegações trazidas a
destempo (AgInt no REsp 1606199/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta
Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 1o/9/2016). 3. A Terceira Seção desta Corte Superior,
sob a égide dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC, no julgamento do REsp
1498034/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 02/12/2015, firmou
posicionamento no sentido de que da exegese do § 4o do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0047489-87.2017.8.26.0050 -Voto no 294
6
suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por
contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a
revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o
período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal. 4. Agravo
regimental não provido." (STJ AgRg no REsp 1649472/RS Quinta Turma Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca j. 27/04/2017).
“Recurso em Sentido Estrito Receptação e Porte ilegal de
drogas para consumo próprio Sentença declarando extinta a punibilidade com fundamento
no art. 89, §5o, da Lei no 9.099/95 Recurso do Ministério Público buscando a reforma da r.
decisão, para que ela seja anulada, e o feito tenha prosseguimento. Revogação da
suspensão condicional do processo após o período de prova. Possibilidade Precedentes
Descumprimento das obrigações que ocorreu durante o prazo de suspensão do processo.
Recorrido que, no período do sursis processual, deixou de comparecer mensalmente em
juízo, bem como foi novamente processado por outro crime Inteligência do art. 89, §§ 3o e
4o, da Lei no 9.099/95 Decisão que declarou extinta a punibilidade anulada
Prosseguimento do feito de rigor Recurso Ministerial provido” (TJSP, Recurso em Sentido
Estrito no 0019070-81.2010.8.26.0477, Rel. Des. Ely Amioka, 8a Câmara de Direito
Criminal, j. em 24/11/2016).
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CRIME DE LESÃO
CORPORAL
CONCEDIDA
A
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO
COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA DECISÃO DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INADMISSIBILIDADE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 89, §
3o, DA LEI No 9.099/95. O envolvimento do recorrido em nova ação penal, durante o
período de suspensão condicional do processo, implica na revogação obrigatória do
benefício, ainda que tal constatação se verifique quando já tenha decorrido o período de
prova. Recurso provido, para cassar a decisão e revogar o benefício da suspensão
condicional do processo, determinando o regular prosseguimento da ação penal. (TJSP;
Recurso em Sentido Estrito n.o 0000253-88.2011.8.26.0523, 13a Câm. 13a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio "deram provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público, para cassar a decisão recorrida e revogar o benefício
da suspensão condicional do processo concedido a Milton Junior Miranda Melo,
determinando o regular prosseguimento da ação penal.v.u.", j. 22/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0047489-87.2017.8.26.0050 -Voto no 294
7
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso ministerial para cassar a sentença que julgou extinta a punibilidade de Claudio
Barbosa Barros, revogando-se a suspensão condicional do processo (art. 89, § 4o, da Lei
9.099/95), com o consequente prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR